Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (CP, ART. 268). NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESE PREVISTA NO DECRETO DISTRITAL N.o 41.913/2021. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INAPLICÁVEL.

1. Infração de medida sanitária preventiva. Consta dos autos que o acusado estava transitando na rua após o horário determinado como toque de recolher em razão da pandemia de COVID-19. Art. 268 do Código Penal: “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.” Art. 16 do Decreto Distrital no 41.913/2021, vigente à época dos fatos: “Fica decretado recolhimento noturno das 22h às 05h em todo o território do Distrito Federal”.

2. Norma penal em branco. Conforme consignado na sentença, para a configuração do tipo penal, há necessidade de violação de ato normativo que complemente a elementar normativa “determinação do poder público”. Na hipótese, o ato normativo é o Decreto no 41.913/2021 do Governo do Distrito Federal, que tratava sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID- 19. Na ADI 6341, julgada pelo STF, foi pacificado o entendimento de que os Prefeitos e os Governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, pois se trata de providências vinculadas à proteção da saúde, matéria de competência comum da União, dos Estados, do DF e do Municípios, na forma do art. 23, II, da CF. O Decreto n.o 41.913 cumpria o papel de norma integradora da norma penal em branco do art. 268 do CP, não existindo violação da competência da União para legislar sobre direito penal. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1720655 e 1660935.

3. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com a violação do mandamento de obediência à norma do poder público para o fim específico mencionado. Precedentes: Acórdãos 1720655 e 1780169.

4. Das provas. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). Os depoimentos são coerentes quanto ao fato de que o apelante transitava em seu veículo após o horário determinado como toque de recolher, em atitude suspeita, quando foi abordado pelos policiais militares que realizavam patrulha na região.

5. Declaração de abolitio criminis. “O complemento da lei penal em branco pode ou não decorrer de lei e, por isso, a doutrina ainda classifica a lei penal em branco em dois grupos: homogêneas, quando o complemento decorre da mesma fonte legislativa; e heterogênea, quando o complemento é “oriundo de fonte diversa daquela que a editou” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, parte geral. Niterói, RJ: Impetus, 2019. p.71). De acordo com entendimento predominante no STF, a revogação do complemento da norma penal em branco heterogênea de caráter excepcional, se revogada ou modificada, não leva à descriminalização. (HC 73168, Relator(a):Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 21/11/1995, DJ 15-03-1996 PP-07204 EMENT VOL-01820-02 PP-00316). Precedente do TJDFT: Acórdão 1327510.

6. No caso, o Decreto Distrital n.o 41.913, editado por razões temporárias e excepcionais sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, aplica-se aos fatos que ocorreram durante a sua vigência, ainda que tenha sido revogado (art. 3o do Código Penal). Nesse sentido, o Acórdão 1720655.

7. Substituição da pena. O Apelante formulou pedido de aplicação da confissão espontânea para fins de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 65, III, alínea “d”). No entanto, em seu depoimento negou os fatos, sustentando que não estava fora de recolhimento noturno após às 22h; alegou que transitava na rua por volta de 20h/21h. Portanto, inaplicável a substituição.

8. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.